Tribunal: CARF
Processo: 19311.720397/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720397/2017-21
ACÓRDÃO
3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2011, 2012
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CLASSIFICAÇÃO
JURIDICA
DE
PRODUTOS
MULTIFUNCIONAIS. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.Se existente
controvérsia entre possíveis classificações jurídicas de determinados
produtos, seja em razão da mistura de sua composição química, seja em
razão da inexistência de descrição expressa, deve-se o fisco e contribuinte
utilizarem de premissas para solução do litígio, como conhecimento
técnico-científico do produto, cotejo de sua descrição com as classificações
contidas no Sistema Harmonizado, e, enfim, cotejo com suas notas
explicativas e regras de interpretação.
PERFUMES. DESODORANTES. DEO-COLÔNIAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Utilizada a regra geral de interpretação no 1, o conflito de classificação
entre as posições 33.03 e 33.07, quanto à definição se os produtos são
desodorantes, perfumes ou água-de-colônia, as notas de explicação do
Sistema Harmonizado, em seu capítulo 33, na posição 33.03,
expressamente impedem a classificação nesta categoria se o produto for
desodorante corporal, ou seja, tenha em sua composição química
elementos desodorizantes que o configuram como tal, independente da
quantidade ali presente ou de sua função precípua. Portanto, tais produtos
devem ser classificados na posição 33.07.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) cancelar o Auto de Infração quanto à reclassificação
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
2
dos desodorantes colônia e água de colônia, vencidos os conselheiros Jorge Luís Cabral e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que mantinham o Auto e Infração em relação a esta matéria; e (ii) manter
o Auto de Infração quanto à reclassificação dos óleos hidratantes, vencida a conselheira Cynthia
Elena de Campos, que cancelava o Auto de Infração em relação a esta matéria.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores s Jorge Luis Cabral, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto[a]integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem dispor dos fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se o processo de Auto de Infração de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), fls. 459/474, referente aos períodos de apuração de janeiro
a dezembro de 2013, no valor de R$ 69.444.634,90 e multa exigida isoladamente
(multa de IPI não lançado com cobertura de crédito) no valor de R$ 2.682.200,06,
totalizando o crédito tributário de R$ 72.126.834,96 (juros de mora calculados até
12/2017). Constam do Auto de Infração as seguintes Infrações:
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO COM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO
DO IPI - CARACTERIZAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO O estabelecimento industrial
deu saída a produto(s) tributado(s), sem lançamento do imposto, por não
considerar sua atividade como de industrialização, conforme descrito em Termo
de Verificação que é parte integrante e indissociável deste Auto-de-lnfração. (...)
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO COM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO
DO IPI - INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA DO IPI O
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deu saída a produto(s)
tributado(s), sem lançamento do imposto, por erro de classificação fiscal e/ou
Fl. 4565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
3
erro na alíquota do imposto, conforme descrito em Termo de Verificação que é
parte integrante e indissociável deste Auto-de-lnfração.
Do Termo de Verificação Fiscal, fls. 478/580, extraímos os seguintes excertos:
1. INTRODUÇÃO (...)
A fiscalização teve sua seleção interna baseada no questionamento sobre a
interpretação a qual a empresa procede quanto ao enquadramento na
classificação fiscal de alguns produtos de seu portfólio. Essa possibilidade pode
acarretar insuficiência de declaração e consequentemente insuficiência no
recolhimento do tributo; uma vez que este é calculado baseado na natureza do
produto fabricado. (...) Desta forma, considerou-se a possibilidade de a empresa
ter procedido uma classificação inadequada sobre determinados produtos de
natureza desodorante que possuem alíquota de 7% em vez de utilizar as alíquotas
de 12, 22 e 42% enquadradas para produtos de outra natureza mais complexa. O
contribuinte é um dos maiores fabricantes de cosméticos do país e extremamente
popular no mercado de varejo. Possui uma estrutura complexa e ampla de
fabricação, armazenamento e distribuição. (...)
2. DESCRIÇÃO DOS FATOS (...) Assim, apenas com base na escrituração, nas
declarações entregues e nos pagamentos efetuados, não encontramos
discrepâncias de valores. A pessoa jurídica fiscalizada informou como Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) o código 2063-1-00 (Fabricação de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal).
2.1 Classificação Fiscal e Alíquota dos Produtos na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos industrializados (TIPI) Os fatos geradores do IPI no
presente caso dizem respeito ao ano de 2013. (...)
2.2 Procedimento de Fiscalização O procedimento fiscal iniciou-se através da
extração dos documentos declarados através dos sistemas SPED-FISCAL e SPED-
NFe incluindo os Livros de Registro de Apuração do IPI, os livros de Entrada e
Saídas de Mercadorias, bem como, as Notas Fiscais eletrônicas de Entrada e Saída.
3 - DAS CONSTATAÇÕES (...) Foram dois enfoques abordados no presente
procedimento fiscal: sobre saídas eventualmente não tributadas, e sobre saídas
com tributação inadequada oriundas de classificação fiscal errônea. Sobre o
primeiro caso o contribuinte confirmou duas circunstâncias em que houve
tributação menor do que seus fatos geradores produziram débitos de IPI.
Conforme foi confessado através das respostas ao Termo de Intimação Fiscal 07.
Onde o contribuinte alega que não houve tributação por conta de "problemas
sistêmicos". Cinco dos produtos que deram saída sem tributação também foram
reclassificados segundo critérios igualmente utilizados na infração tributária
ligada à reclassificação fiscal tratada mais adiante neste termo.
São eles: (...) Os valores não tributados foram consolidados na planilha ANEXO 2,
servindo de base de cálculo tributável aplicado para o lançamento do IPI. Sobre o
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
4
enfoque relativo à classificação fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar
informações que pudessem esclarecer as funções de uma série de produtos
relacionados no Termo de Intimação Fiscal n° 03, a fim de que ele próprio pudesse
demonstrar a sua forma de classificação baseado na finalidade dos produtos que
se tornaram objeto de questionamento.
Ocorre que através da intimação fiscal foi solicitada uma classificação emitida pela
Anvisa que se apoia em determinados parâmetros químicos onde a empresa deve
enquadrar seus produtos. Esse enquadramento chama-se "Grau de Classificação",
exposto nas Resoluções RDC 211 e 343 de 2005. Observadas as descrições de
produtos em que a empresa deu saída, observaramse diversos produtos que não
correspondiam às classificações fiscais se confrontados com suas descrições.
A divergência estava dentro do grupo de classificação 3307 - "Preparações para
barbear (antes, durante ou após), desodorantes (desodorizantes) corporais,
preparações para banhos, depilatorios, outros produtos de perfumaria ou de
toucador preparados e outras preparações cosméticas, não especificados nem
compreendidos noutras posições; desodorantes (desodorizantes) de ambiente,
preparados, mesmo não perfumados, mesmo com propriedades desinfetantes. "
Observada mais especificamente através dos códigos 3307.20 "Desodorantes
(desodorizantes) corporais e antiperspirantes", 3307.2010 "Líquidos" e 3307.2090
"Outros". 3.1 - Informações constantes no endereço eletrônico da Natura (...)
Podemos observar que a empresa demonstra distinção entre os produtos
oferecidos. E, com isso, fica evidenciada a real função dos mesmos. Os produtos
não se confundem. Encontramos produtos destinados a gêneros (masculino ou
feminino) ou idades específicas (infantil, maturidade), assim como aqueles
produtos destinados a áreas específicas do corpo (Cabelo, Rosto, Corpo e Banho),
ou por função (Perfumaria, Maquiagem). (...)
3.2 - SOBRE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A Classificação Fiscal é a base da correta tributação de alguns tributos. Ocorre a
partir do ato de se atribuir a uma mercadoria um código a fim de que, sobre esse,
incida a tributação a qual o estado determinou de acordo com as características
do produto em si. Desta forma pode-se lançar mão de um tributo levando em
consideração elementos como a essencialidade do produto tributado. (...)
3.2.1 - Sobre o Princípio da Seletividade (...)
3.2.2 - Sobre o Princípio da Capacidade Contributiva (...)
3.2.3 - Sobre o Princípio da Essencialidade (...)
3.2.4 - Sobre a Classificação Fiscal (...)
3.2.5 - Sobre os NCM de cosméticos Ao nos debruçarmos sobre uma análise do
NCMs de cosméticos e agrupando-os por alíquotas vemos que existem cinco
alíquotas praticadas: zero, cinco, sete, doze e vinte e dois por cento. Observando
os produtos que constam dentro desses grupos de alíquotas podemos observar
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
5
algumas semelhanças e lógicas ao se estabelecer as alíquotas de tributação sobre
estes produtos, como demonstra a planilha ANEXO 03. (...)
3.2.6- Das Classificações
Segundo a língua portuguesa, o termo "desodorante" significa: "Produto
cosmético que neutraliza o odor desagradável de determinadas partes do corpo,
especialmente axilas e pés. " (Dicionário Michaelis) (...) Na consulta do material
publicitário, inúmeros produtos são descritos (ou mesmo rotulados) como
desodorante: "Desodorante Colônia", "Desodorante Hidratante Corporal", "Gel
Creme Desodorante", "Mousse Desodorante Hidratante Corporal", "Néctar
Desodorante Hidratante para o Corpo", "Óleo Desodorante Corporal", "Óleo
Desodorante Corporal de Banho", "Óleo Trifásico Desodorante Corporal", "Polpa
Desodorante Hidratante Corporal". Confrontando a classificação fiscal com o
material de divulgação observamos que ainda são enquadrados na classificação
fiscal de desodorante produtos como perfumes, colônias; além dos já citados
óleos e hidratantes. (...)
A partir da resposta à intimação 03 em que o contribuinte apresenta a tabela com
o enquadramento submetido à ANVISA, restou que a empresa considera que
todos os seus produtos se enquadram no GRAU 1 na denominação da ANVISA.
Sobre o questionamento sobre a função preponderante de seus produtos, o
contribuinte, apesar de alegar multifuncionalidade em quase todos, declara em
alguns produtos que a função preponderante é "Desodorante antitranspirante
axilar" ou " Desodorizar as axilas; antitranspirante" ao mesmo tempo que indica o
Grau 1 de classificação para a ANVISA. (...)
3.2.6.1 - Da Classificação de Perfumes e Aguas de Colônia. Através da pesquisa do
portfólio do fabricante encontram-se diversos produtos que tem descrição de uso
como perfume ou água de colônia e estão classificados em suas notas fiscais
como "desodorantes", tendo ou não este termo em seu nome de produto. (...) Os
produtos que o fiscalizado deu saída como Águas e Desodorante Colônia, com a
classificação fiscal no NCM 3307.20.10 e o NCM 3307.20.90, com alíquota de 7%,
devem ser classificados para 33003.00, como Perfumes e Águas de colônia ou , e
portanto a NCM correta é a 3303.00.10 e 3303.00.20, com alíquotas de 42% e
12% respectivamente, sendo assim, reclassifico os produtos para a NCM correta, e
aplico a devida alíquota, lançado de ofício o valor que não foi recolhido de tributo,
considerando o valor correto de débito que deveria ter sido calculado menos o
valor que foi lançado pelo contribuinte.
Os cálculos com as seguintes informações: Dia da Emissão, N° da Nota fiscal, série,
descrição da mercadoria, CFOP, NCM, CNPJ do participante, nome do
participante, base de cálculo do IPI, alíquota (utilizada pelo contribuinte), valor do
tributo, NCM reclassificada, alíquota correta, valor do tributo, e a diferença do
tributo, estão nas planilhas produtos com NCM reclassificado Águas e
Desodorantes Colônias, cujo os valores consolidados mensais de cada produto
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
6
serão reproduzidos mais adiante nos itens 4.2 e 4.3, além de um detalhamento
por operação nas planilhas anexas 4, 5, 6 e 7.
3.2.6.2 - Da Classificação de Hidratantes
Da análise das saídas referentes ao ano de 2013 foi observado a venda de diversos
produto descritos como óleos e hidratantes para a pele. Da mesma forma que o
tratamento dispensado á águas-de-colônia, a empresa introduz o nome
"desodorante" em diversos produtos destinados à hidratação da pele. E na busca
por esses produtos nas notas fiscais de saída, a eles é atribuído a classificação
fiscal 3307.20.10 e 3307.20.90, que é a classificação fiscal para Desodorantes em
forma líquida ou outras formas. (...)
Consequentemente, procedeu-se à reclassificação fiscal das mercadorias
denominadas de: "HIDRATANTES" e "OLEO", adotando-se o código da NCM
3304.99.10 e 3304.90.90 respectivamente, o que, nos termos da TIPI vigente na
época dos fatos (Decreto n° 6.006/2006 e Decreto n° 7.660/2011), acarreta a
incidência nas saídas desses produtos da alíquota de IPI de 22%.
Destarte, efetuou-se o recalculo do valor devido a título de IPI nas saídas, dos
produtos citados anteriormente, consideradas tributáveis, em razão da ocorrência
do fato gerador do tributo. Essa operação é demonstrada nas Planilhas de
produtos reclassificados, elaboradas a partir das notas fiscais eletrônicas de saída
emitidas pelo fiscalizado. Os cálculos com as seguintes informações: Dia da
Emissão, N° da Nota fiscal, série, descrição da mercadoria, CFOP, NCM, CNPJ do
participante, nome do participante, base de cálculo do IPI, alíquota (utilizada pelo
contribuinte), valor do tributo, NCM reclassificada, alíquota correta, valor do
tributo, e a diferença do tributo, estão nas planilhas consolidadas por produtos
com NCM reclassificado como Óleo e NCM reclassificado como Hidratante, cujo os
valores consolidados mensais de cada produto serão reproduzidos mais adiante
nos itens 4.4 e 4.5; além do detalhamento apresentado nas planilhas anexas 8,
9,10 e 11.
(...) 3.2.7- Conclusão Pelo acima exposto, pode-se observar que o contribuinte se
equivoca no enquadramento de seus produtos em diversas linhas, classificando-os
como "desodorantes" quando na verdade são compostos de maior complexidade
que apresentam diversas funções, não sendo a função tratada acima como
precípua. Concluiu-se, deste modo, pela necessidade de reclassificação fiscal de
parte dos produtos, e, consequentemente, de recálculo do valor de IPI em cada
operação, em face da incidência de alíquotas diversas das utilizadas para a saída
dos seus produtos. Também, entendeu-se pela necessidade de recálculo do valor
de IPI, em razão de algumas operações de saída apresentarem uso incorreto de
alíquota diante da previsão da TIPI. Discorre-se, então, acerca das irregularidades
constatadas para determinados produtos na classificação fiscal adotada e na
alíquota de IPI incidente sobre as operações de saída do sujeito passivo.
4 - Das Infrações Apuradas
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
7
A empresa, ora fiscalizada, é equiparada à industrial e na qualidade de
contribuinte de IPI efetuou vendas as quais se tornaram fato gerador deste
tributo. Analisando estas notas fiscais eletrônicas de saída do período fiscalizado,
verifica-se que o estabelecimento industrial deu saída, nesse período, a perfumes,
desodorantes, cremes hidratantes, cremes de beleza para pele, preparações para
os cabelos, e diversos outros cosméticos. (...)
Concluiu-se, deste modo, pela necessidade de reclassificação fiscal de parte dos
produtos, e, consequentemente, de recalculo do valor de IPI em cada operação,
em face da incidência de alíquotas diversas das utilizadas para a saída dos seus
produtos. Entende-se pela necessidade de recalculo do valor de IPI, em razão de
algumas operações de saída.
Na apuração do valor tributável foi levado em conta as entradas igualmente
reclassificadas, afim de permitir o adequado crédito nas entradas. Além da
reclassificação foram apurados débitos referentes a saídas não tributadas onde o
próprio contribuinte alegou "erro sistêmico".
4.1 - DA BASE DE CALCULO DO IMPOSTO E FORMA DE APURAÇÃO
Para o lançamento do imposto referido às saídas sem o recolhimento devido de
IPI, foram levantadas as vendas não tributadas, consolidadas por mês de apuração
e excluídas aquelas que se referiam a vendas oriundas de aquisição para
comercialização direta (o que não se inclui como fato gerador de IPI). (...)
Sobre o lançamento baseado na reclassificação fiscal através dos códigos NCM, foi
feita a discriminação dos produtos conforme a interpretação da Autoridade Fiscal
e agrupadas de acordo com o tipo de produto. De todos os produtos classificados
como "desodorante" pelo contribuinte foram criadas mais quatro denominações
com diferentes códigos de NCM, a saber: "Perfumes", "Águas-deColônia",
"Cremes Hidratantes" e "Óleos Hidratantes", classificados respectivamente como:
"3303.00.10 - Perfumes 42%", "3303.00.20 - Águas-decolônia 12%", "3304.99.10 -
Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 22%", "3304.99.90 - Creme
de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas/Outros 22%".
A apuração se baseou sobre o NCM incorretamente classificado para os produtos
apontados. Nas circunstâncias que o contribuinte fez a classificação
corretamente, tais vendas não compuseram a base de cálculo para lançamento.
Na sequência foram apurados os créditos relativos aos mesmos produtos que
deram saída e foram reclassificados através de seus códigos de produto. Uma vez
consolidados estes créditos de forma mensal, os mesmos vieram acrescer o grupo
de créditos de IPI sobre a diferença gerada na classificação retificada. Dessa forma
a reclassificação afeta tanto novos débitos de IPI créditos de IPI sobre os mesmos
produtos comercializados.
4.2 - Tabela de Apuração de Perfumes
4.2.1- Débitos (...)
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
8
4.2.2- Créditos (...)
4.3 - Tabela de Apuração de Águas de Colonias
4.3.1- Débitos (...)
4.3.2- Créditos (...)
4.4 - Tabela de Apuração de Cremes
4.4.1- Débitos (...)
4.4.2- Créditos (...)
4.5 - Tabela de Apuração de Oleos
4.5.1- Débitos (...)
4.5.2- Créditos (...)
5. INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Os fatos destacados no item 3 se subsumam às normas subsequentes, tendo em
vista o recolhimento a menor do IPI em razão de erro de classificação fiscal, além
do não recolhimento de tributo em saída de produto do estabelecimento. (...)
6-APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO
Como podemos observar, diante do acima exposto no item 3 e detalhado no item
4, os produtos reclassificados não possuem a função precípua de desodorizar.
Dessa forma, conclui-se que as saídas de diversos produtos foram incorretamente
classificadas e, consequentemente, tributadas com a aplicação da alíquota de 7%
de IPI, referente a desodorante (desodorizante) corporal. No entanto, as alíquotas
corretas destes produtos, que são de 42%, 12% e 22%, motivaram a
reclassificação fiscal dos produtos constantes das tabelas dos itens 3.2.6.1 e
3.2.6.2.
Além disso foi apurado e lançado o imposto sobre alguns produtos que deram
saída sem o IPI destacado. Nesses casos foi procedida reclassificação fiscal nos
produtos que não estavam adequados à sua apresentação. Importante ressaltar
que foram excluídas as operações de venda de produto adquirido de terceiro para
comercialização.
Na consolidação dos valores de IPI apurados através da ação fiscal, será
apresentada uma tabela que considerará os débitos apurados através da
reclassificação e do lançamento do imposto não destacado. Uma vez que o tributo
tem apuração que considera créditos de aquisição com o devido destaque do IPI
como redutor da base de cálculo do tributo, isto é, não-cumulativo, procedeu-se o
ajuste considerando a reclassificação também para o crédito dos produtos
quando de sua entrada. (...)
6.1 - DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
9
Estabelece o art. 80, caput, da Lei nQ 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a
redação jada pela Lei nQ 11.488, de 15 de junho de 2007, in verbis: (...)
6.2 -DOS JUROS DE MORA
Sobre o valor do IPI lançado, incidem ainda os juros de mora, conforme
determinado no art. § 3Q , da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
7-DA CIENCIA
(...) Regularmente intimada, com ciência pessoal, em 22 de dezembro de 2017, fls.
2094/2095, a interessada apresentou, em 23 de janeiro de 2018, a impugnação
parcial de fls. 2099/2253, onde alega preliminarmente a “Tempestividade”.
Em seguida, discorre sobre o “Objeto do Litígio Administrativo” e alega “os
produtos industrializados pela Impugnante são registrados na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) como produto de higiene pessoal, cosmético ou
perfume, conforme a prova técnica da sua característica, composição química e
eficácia da finalidade, nos termos da Lei n° 6.360/76 e dos Decretos n° 79.094/77
(vigente até 15/08/2013) e 8.007/13”.
Aduz, posteriormente, sobre os trâmites de registro dos seus produtos na ANVISA
e cita: “que os elementos técnicos são de fundamental importância para a
classificação fiscal de seus produtos” e ainda: “a autoridade administrativa
simplesmente desprezou o elemento técnico (principalmente a característica, a
composição química e a eficácia da finalidade) que circunda a classificação fiscal
dos produtos industrializados pela Impugnante, não produzindo prova objetiva
para refutar os registros dos produtos na ANVISA e adotando o subjetivismo e a
presunção como 'técnicas" de lançamento, o que deve ser prontamente
rechaçado”.
Refuta as análises realizadas por solicitação da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Uruguaiana e afirma serem inconclusivas tecnicamente e que não
servem de elemento de prova ou para subsidiar a reclassificação fiscal.
Ademais, afirma:
18. Além disso, e especificamente em relação aos 9 (nove) produtos que foram
reclassificados fiscalmente como "perfumes", com a formalização da exigência do
IPI à alíquota de 42%, também se verifica uma clara alteração do critério jurídico
de lançamento, quando comparado com a motivação adotada anteriormente nos
Processos Administrativos n°s 19311.720311/2015-06 e 19311.720310/2015-53
(autos de infração lavrados no ano de 2015), o que afronta o artigo 146 do CTN.
19. Ademais, a autoridade administrativa genericamente reclassificou o produto
TDIA ESFOL BANH CREM AVELA E ROMA 300ML (código de produto 50134178)
para o código 3304.99.10 de cremes de beleza e cremes nutritivos e loções
tônicas, desconsiderando a presença de ingredientes tensoativos na composição
química dos produtos, que lavam a pelee removem sujidades e/ou células mortas,
conforme reconhecido pela literatura e pela ANVISA, e comprovado tecnicamente
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
10
por estudos e laudos, como, aliás, se verifica do Parecer Técnico da Dra. Ediléia
Bagatin (doe. 05).
20. Em demonstração de sua boa-fé, destaca a Impugnante que incorreu em erro
quanto à classificação fiscal do referido produto, porquanto classificou-o como
desodorante na posição 3307.20.90. Contudo, apesar deste erro, a autoridade
administrativa houve por reclassificar este produto juntamente com os
desodorantes hidratantes, sem avaliá-lo atentamente, ou mesmo tecer qualquer
comentário específico.
21. Conforme será demonstrado, o referido produto é, de fato, esfoliante da
posição 3401.30.00, porquanto destinado para lavagem de pele, conforme
inclusive reconhecido em julgamento administrativo de primeira instância nos
autos do Processo Administrativo n° 19311.720310/2015-53, cujo contribuinte
autuado foi a matriz da Impugnante.
E sintetiza seus argumentos:
(I) em qualquer hipótese, a impugnação deve ser acolhida, para determinar o
recalculo do crédito tributário exigido, nos seguintes termos: (I) exclusão de todos
os produtos fabricados por terceiros e meramente revendidos pela Impugnante
(doe. 08), pois não sujeitos à incidência do IPI; (II) abatimento de todos os créditos
relativos às devoluções de mercadorias, conforme demonstrado na planilha anexa
(doe. 09); (III) recomposição da escrita fiscal do período de apuração de
31/10/2013, com a absorção do débito de IPI lançado de ofício e relativamente à
acusação fiscal de ausência de destaque do imposto em nota fiscal de saída; e
(IV)imputação de todos os pagamentos realizados e comprovados nos autos
(does. 19 e21);
(II) a autoridade administrativa: (a) não refutou as informações constantes dos
registros da ANVISA; (b) não contrapôs os elementos de prova apresentados no
curso da fiscalização pela Impugnante; (c) não motivou de forma adequada e
específica a acusação fiscal; e (d) não aprofundou o trabalho fiscal; de modo que o
auto de infração é insubsistente e, portanto, deve ser cancelado por afronta ao
artigo 142 do CTN;
(III) todas as alegações da autoridade administrativa estão desprovidas de prova
técnica e de respaldo científico;
(IV) os produtos industrializados pela Impugnante são registrados na ANVISA
como produto de higiene pessoal, cosmético ou perfume, conforme a prova
técnica da sua característica, composição química e eficácia da finalidade, nos
termos da Lei n° 6.360/76 e dos Decretos n° 79.094/77 (vigente até 15/08/2013) e
8.077/13;
(V) as funções do produto, a característica, a composição química e a eficácia da
finalidade do produto (ativos químicos), o resultado dos pareceres técnicos dos
produtos (prova técnica), os requisitos e as normas da ANVISA (dado regulatório)
e as próprias regras de interpretação do sistema harmonizado (critério jurídico)
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
11
são observadas pela Impugnante na correta classificação fiscal dos seus produtos
industrializados;
(VI) os ativos "triclosan", "polyglyceryl-3 caprylate" e "ethylhexylglycerin"
possuem ação antibacteriana e efeito desodorante reconhecidos por bancos de
dados internacionais (por exemplo, PCPC - Personal Care Products Council, e
Inventário de Ingredientes da União Europeia - Cosing), pela literatura
especializada nacional e pela própria ANVISA, e comprovados tecnicamente por
estudos e laudos;
(VII) Desodorantes Colônia, Desodorantes Perfume e Aguas de Natura
Desodorante Colônia: os produtos possuem na sua composição química os ativos
"triclosan" ou "polyglyceryl-3 caprylate", portanto, a classificação fiscal adotada
pela Impugnante está correta;
(VIII) a autoridade administrativa não produziu prova técnica que justifique o
enquadramento dos Desodorantes Colônia, Desodorantes Perfume e Aguas de
Natura Desodorante Colônia como "perfumes" ou "águas-de-colônia", segundo o
critério de concentração de composição aromática prevista na Nota
Coana/Cotac/Dimon n° 2006/344;
(IX) Desodorantes Colônia, Desodorantes Perfume e Águas de Natura
Desodorante Colônia não se sujeitam à avaliação da concentração de composição
aromática prevista na Nota Coana/Cotac/Dimon n° 2006/344, porquanto esta
trata sobre perfumes e não desodorantes;
(X) o critério de classificação de perfumes segundo a concentração de composição
aromática é reconhecido pela ANVISA como ultrapassado e inadequado, sendo
expressamente reconhecida desde o ano 2000 a sua inaplicabilidade por tal
agência reguladora;
(XI) a competência para regulação, normatização, controle e fiscalização de
cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal foram atribuídas à ANVISA
por meio da Lei n° 9.782/99, de forma que as regulamentações do 79.094/77
perderam sua eficácia técnica, vindo a ser expressamente revogado em 15 de
agosto de 2013 pelo Decreto n° 8.077/13;
(XII) Óleos Desodorantes e Desodorantes Hidratantes: os produtos possuem na
sua composição química os ativos "triclosan", "polyglyceryl-3 caprylate" ou
"ethylhexylglycerin", portanto, a classificação fiscal adotada pela Impugnante está
correta;
(XIII) o produto TDIA ESFOL BANH CREM AVELA E ROMA 300ML possui na sua
composição química ingredientes tensoativos, que lavam a pele e removem
sujidades/células mortas, conforme reconhecido pela literatura especializada e
pela ANVISA, e comprovado tecnicamente por estudos e laudos;
(XIV) a lavratura do auto de infração também representa clara afronta ao artigo
146 do CTN, pois materializou uma espécie de mudança de entendimento da
Fl. 4574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
12
Receita Federal do Brasil em relação à classificação fiscal de produtos adotada
reiteradamente e há muito tempo pela Impugnante, e por mais esse motivo deve
ser cancelado;
(XV) na remota hipótese de se entender pela manutenção do lançamento
tributário, o que se admite apenas a título argumentativo, pelo menos, (a) deverá
ser cancelada a exigência das multas e dos juros, nos termos do parágrafo único
do artigo 100 do CTN; ou, então, (b) deverá ser cancelada a exigência das multas,
conforme o disposto no artigo 112 do CTN;
(XVI) em qualquer hipótese, deve ser prontamente cancelada a exigência da multa
de 75% prevista no caput do artigo 80 da Lei n° 4.502/64, pois não atrelada a
imposto devido, tendo em vista a cobertura por créditos da não pcumulatividade;
e
(XVII) por fim, os juros de mora não devem incidir sobre a multa de ofício lançada,
por falta de previsão legal.
No tópico “Pagamento Parcial do Crédito Tributário” afirma:
24. Ainda em absoluta demonstração de sua boa-fé, a Impugnante esclarece que
nos trabalhos de elaboração de sua impugnação identificou que uma pequena
parcela do auto de infração se refere a produtos que, de fato, não são
desodorantes, porquanto não possuem em sua composição substâncias
bactericidas e, desse modo, foram classificados fiscalmente de forma equivocada.
São estes: (I) ESSENCIAL DES COL ESPECI PAIS 2012 100ML (código de produto
50115918); (II) EKOS NÉCTAR DES HID MAOS MATE VERDE 75G (código de
produto 50131933); e (IH) TDIA DES HID ILUMIN AMEIXA E FRESIA 70G (código de
produto 50129614).
25. Em razão disso, a Impugnante procedeu ao pagamento do crédito tributário
relativo a esta parcela do auto de infração, conforme DARFs anexos (doe. 21).
26. Outrossim, conforme será demonstrado no tópico "IV.l", há ainda outra
parcela ínfima do crédito tributário que diz respeito a produtos que a Impugnante
indevidamente deixou de destacar o IPI na nota fiscal de saída. Em relação a estes
produtos, há algumas operações em relação às quais a Impugnante também
providenciou o pagamento do respectivo crédito tributário, conforme DARF anexo
(doe. 19).
27. Diante destas considerações, a Impugnante requer a imputação de todos os
pagamentos realizados e comprovados nos autos (does. 19 e 21).
Passa então, a versar sobre “os Fatos” e assevera: “a função produto, a
característica, a composição química e a eficácia da finalidade do produto (ativos
químicos), o resultado de pareceres técnicos dos produtos (prova técnica), os
requisitos e as normas da ANVISA (dado regulatório) e as próprias regras de
interpretação do sistema harmonizado (critério jurídico) são observadas pela
Impugnante na correta classificação fiscal dos seus produtos industrializados.
Fl. 4575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
13
E acrescenta:
35. Por sua vez, para os produtos selecionados, aleatoriamente e por
amostragem, pela autoridade administrativa, a Impugnante apresentou as
diversas informações requeridas e os processos de cadastro junto à ANVISA, tudo
em resposta aos Termos de Intimação Fiscal n°s 3 e 4 (fls. 161-171 e fls. não
pagináveis), indicando: (I) o nome comercial do produto; (II) o segmento do
produto (higiene pessoal, cosmético ou perfume); (III) o grau de classificação na
36. Ainda no curso do procedimento de fiscalização, informou a Impugnante que
(fls. 161-171): (I) não há função preponderante nos produtos industrializados; e
(II) existem produtos com funções múltiplas (por exemplo, desodorizar e
perfumar a pele, bem como desodorizar e hidratar a pele). (...)
38. Com base em informações divulgadas - creia-se - em página na internet
(www.natura.com.br), de data muito posterior ao período autuado, e sem
qualquer prova técnica específica analisando as características, os ingredientes, a
composição química e a eficácia da finalidade dos produtos, a autoridade
administrativa aduziu no termo de verificação fiscal que diversos produtos
industrializados teriam sido classificados incorretamente pela Impugnante.
39. E pior, em relação à parcela dos produtos reclassificados, a autoridade
administrativa enquadrou-os ora como "águas-de-colônia" (3303.00.20) ora como
66perfumes" (3303.00.10), supostamente se baseando no percentual de
concentração de composição aromática destes produtos, sem, contudo, produzir
prova técnica acerca de tal concentração aromática.
40. Além de não produzir prova técnica específica, a autoridade administrativa
também não se dignou a refutar as informações constantes dos registros dos
produtos na ANVISA e as informações apresentadas no curso do procedimento de
fiscalização pela Impugnante (as quais, aliás, demonstram que os produtos não
possuem funções preponderantes, mas sim funções múltiplas), ou mesmo fez
maiores indagações acerca da classificação fiscal adotada ou dos aspectos
técnicos dos produtos. ANVISA; (IV) as funções do produto (por exemplo,
desodorizar e perfumar a pele); (V) o nome registrado na ANVISA; e (VI) as
respectivas embalagens e rótulos.
Posteriormente, no tópico, “Insubsistência da Acusação Fiscal de Saída de
Produtos sem Lançamento do IPI e Devoluções de Produtos”, sustenta que foram
considerados produtos que não estão sujeitos a incidência do IPI, pois foram
industrializados por tericeitos e somente revendidos. Sustenta ainda, que foram
considerados pela autoridade administrativa, créditos de IPI referentes a
devoluções de produtos e que deve ser realizada da escrita fiscal com relação ao
período de apuração 31/10/2013.
Diz no item “Da Violação ao Artigo 142 do Código Tributário Nacional” que: “no
lançamento tributário ora impugnado, a autoridade administrativa: (I) não refutou
as informações constantes dos registros da ANVISA; (II) não contrapôs os
Fl. 4576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
14
elementos de prova apresentados no curso do fiscalização pela Impugnante; (III)
não motivou de forma adequada e específica a acusação fiscal; e (IV) não
aprofundou o trabalho fiscal; de modo que o auto de infração é insubsistente e,
portanto, deve ser cancelado por afronta ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional”.
Já no tópico “Ausencia de refutação das informações constantes dos registros da
ANVISA”, inicia informando que possui autorização da ANVISA para industrializar e
comercializar produtos de higiene pessoal, cosmético ou perfume.
Defende que após a apresentação de estudos e laudos técnicos das
características, composição química e da eficácia da finalidade do produto, e
também do atendimento dos requisitos técnicos sanitários, as listas de
substancias, as normas de rotulagem e a classificação correta do produto, a
ANVISA promove o registro do produto, o que subsidia o impugnante com as
informações divulgadas ao consumidor e a classificação fiscal. Neste passo,
questiona, que a Autoridade Fiscal, mesmo sendo competente para promover a
classificação fiscal, não refuta as informações constantes nos registros da ANVISA,
bem como não apresenta prova técnica e diz:
76. Ocorre, porém, que, no caso concreto, as informações (principalmente
característica, composição química e eficácia da finalidade) dos produtos
industrializados pela Impugnante constantes dos registros da ANVISA não foram
refutadas no Termo de Verificação Fiscal pela autoridade administrativa.
Sustenta e relaciona alguns produtos que possuem função antitrasnpirante e que
são enquadrados e registrados na ANVISA sob o Grau2 (RDC no211/2005) e que
cometeru um lapso na informação prestada no curso da fiscalização.
Questiona que somente dois laudos foram anexados pela Autoridade
administrativa, e oriundos de solicitação da DRF/Uruguaiana, em procedimentos
de exportação, porém são inconclusivos tecnicamente e diz:
86. Atendendo estritamente ao quesito formulado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Uruguaiana, nos 2 (dois) laudos de análise mencionados no
termo de verificação fiscal o Laboratório Falcão Bauer Centro Tecnológico de
Controle da Qualidade respondeu que o "Triclosan" não estava presente na
composição química dos produtos Ekos Buriti Néctar Iluminador Hidrante para o
Corpo e Sève Óleo Desodorante Corporal Folhas de Canela 200ml, concluindo, em
razão disso, pela ausência da função desodorizadora da pele.
87. Ocorre, porém, que, em 2008 a Impugnante iniciou o processo de substituição
do ingrediente "Triclosan" na composição química dos seus produtos, conforme
declaração técnica anexa (doc. 11).
88. Nesse aspecto, a partir do ano de 2008, o “triclosan” começou a ser
gradualmente
substituído
pelo
“polyglyceryl-3
caprylate”
e
pelo
“ethylhexylglycerin”, que igualmente possuem ação antibacteriana comprovada
Fl. 4577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
15
tecnicamente, atribuindo, desse modo, função desodorante aos produtos
industrializados pela Impugnante.
E ainda:
93. Seja como for, para a maioria esmagadora dos produtos, não foi produzida
qualquer prova técnica para tentar refutar a classificação fiscal adotada pela
Impugnante com base em registros na ANVISA e outros elementos técnicos.
No tópico, “Ausência de análise conclusiva dos elementos de prova apresentados
no curso da fiscalização pela Impugnante”, assevera que, informou à Fiscalização,
a função dos produtos, a característica, a composição química e a eficácia da
finalidade do produto (ativos químicos), o resultado dos pareceres técnicos dos
produtos (prova técnica), os requisitos e as normas da ANVISA (dado regulatório)
e que as regras de interpretação do sistema harmonizado foram observadas na
correta classificação fiscal dos seus produtos e ainda que apresentou as
embalagens e rótulos, o nome comercial do produto, o segmento, o grau de
classificação na ANVISA, as funções e o nome registrado na ANVISA e mais: “no
curso do procedimento de fiscalização, informou a Impugnante que: (I) não há
função preponderante nos produtos industrializados; (II) existem produtos com
funções múltiplas (por exemplo, desodorizar e perfumar a pele); Afirma ainda,
neste tópico, que a fiscalização não avaliou os elementos apresentados, não se
manifestou sobre todos os elementos apresentados no curso da fiscalização e que
a acusação fiscal é genérica, sem substância, sem provas e pautada na mera
presunção simples.
Adiante trata da “Ausência de motivação adequada e específica” e insiste que a
fiscalização é sem prova técnica e respaldo científico e não observou as funções
dos produtos classificados. E ainda, que a fiscalização, baseou-se em aspectos
comerciais constantes no sítio da internet da impugnante.
Sobre “Ausência de aprofundamento do trabalho fiscal” alega:
(...) 145. Com efeito, não poderia a autoridade administrativa ter tecido
comentários atecnicos sobre as "linhas de produtos", mas deveria ter avaliado os
aspectos técnicos de cada um dos produtos que pretendeu reclassificar
fiscalmente.
146. Frise-se que, justamente em razão desta análise superficial e sem qualquer
atenção para a formulação individualizada dos produtos é que a autoridade
administrativa reclassificou um esfoliante (TDIA ESFOL BANH CREM AVELA E
ROMA 300ML) juntamente com os desodorantes hidratantes.
147. Com efeito, não tendo a autoridade administrativa apresentado prova
técnica das suas alegações e para refutar a classificação fiscal adotada pela
Impugnante, revela-se, de pronto, a manifesta insubsistência da acusação fiscal.
(...)
Fl. 4578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
16
Sustenta, mais uma vez, que a autoridade administrativa não aprofundou o
trabalho fiscal, dando origem a lançamento absolutamente precário e pautado em
mera presunção simples, em total afronta ao disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
Neste ponto, passa a tratar da “Improcedência da Reclassificação Fiscal”.
IV.3.1 - Canal de Distribuição dos Produtos Natura (...)
166. E, nesse contexto, um dado importante a se ressaltar é que o Grupo Natura,
historicamente, foca sua comercialização (dos produtos fabricados pela
Impugnante) no canal de vendas diretas. Inclusive, no ano de 2013 (período
autuado), possuía mais de 1,2 milhões de Consultoras Natura ativas em todos o
território nacional.
167. E o mais importante: no ano de 2013 não existia o canal de venda eletrônica
da Natura (e-commerce),, cujas informações comerciais embasaram o arrazoado
da autoridade administrativa! (...)
IV.3.2 – Os produtos industrializados pela Impugnante
(...)
178. Perceba-se, antes de tudo, que os termos “higiene pessoal”, “cosméticos” e
“perfumes” são categorias extremamente técnicas, compreendendo produtos
com características especificas, e não definições aleatórias ou facilmente
intercambiáveis.
179. Por sua vez, a ANVISA, no exercício do poder conferido pela Lei no 9.782/99,
é competente para regulamentar e normatizar todos os aspectos relativos aos
produtos sujeitos à vigilância sanitária.
180. Nesse passo, editou a Resolução da Diretoria Colegiada RDC n.° 211/2005
(vigente à época dos (fatos geradores tratados no lançamento tributário),
estabelecendo as seguintes definições: (...) 184. Portanto, os produtos da
Impugnante são registrados conforme a legislação sanitária, como comprovado
pelos documentos anexos (conjunto de docs. 20), e controlados pela autoridade
sanitária competente. Note-se que, em alguns casos, os produtos são isentos de
registro prévio, mas posteriormente são regularizados perante a ANVISA,
mediante procedimento eletrônico e publicação da notificação dessa
regularização em espaço aberto à consulta pública. 185. Especificamente no que
diz respeito aos desodorantes industrializados pela Impugnante, quais sejam, os
desodorantes colônia, os desodorantes hidratantes e os óleos desodorantes,
todos esses produtos possuem ingredientes (“triclosan”, “polyglyceryl-3
caprylate” ou “ethylhexylglycerin”)com ação antibacteriana na sua composição
química (formulação) Anexa aos autos, dossiê sobre o ingrediente polyglyceryl-3
caprylate (que compõe a formulação dos produtos desodorantes colônia e
desodorantes hidratantes, doc. 04), e literatura especializada sobre o
ethylhexylglycerin (que compõe a formulação dos produtos óleos desodorantes,
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
17
doc. 03), comprovando a ação antibacteriana e o efeito desodorizador da pele, tal
como, aliás, também ocorre com o triclosan. Apresenta, por amostragem, Testes
de Halo de Inibição (doc. 20), comprovando o efeito antibactericida de produtos
que possuem na sua composição química os ingredientes acima citados. Anexa
Parecer Técnico elaborado pela Dra. Ediléia Bagalin (doc.05), atestando a correta
eficácia da finalidade dos produtos indicados no termo de verificação fiscal, e
esclarecendo os seus mecanismos de funcionamento para corroborar suas
afirmações e ainda Relatório Técnico no 000.710/17 do INT (doc.06). A seguir no
item “As Regras de Classificação Fiscal de Mercadorias”, afirma que a
competência da Receita Federal para decidir sobre classificação fiscal de
mercadorias não é discricionária, que está adstrita as Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado, juntamente com as Notas de capítulo e as
Notas explicativas. E diz: 208. E mais, cabe ressaltar que o E. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA já decidiu que, em se tratando de classificação fiscal de cosméticos, a
competência das autoridades fiscais e aduaneiras não se sobrepõe ao
posicionamento oficial da ANVISA, que é o Órgão técnico por excelência para
reconhecer a natureza do produto cujo elemento técnico deve nortear a
classificação fiscal de um produto (REsp n° 1.555.004/SC. Rei. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO. Julgamento em 16/02/2016). Confira-se: No próximo tópico,
discorre sobre “Aplicação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado na classificação fiscal dos produtos industrializados pela
Impugnante”, em relação aos dois grupos de produtos autuados. IV.3.4.1 -
Desodorantes Colônia, Desodorantes Perfume e Águas de Natura Desodorante
Colônia (...) 256. Pelo exposto, conclui-se que: (I) os desodorantes corporais não
se confundem com os perfumes e águas-de-colônia; (II) os desodorantes corporais
- como é o caso dos produtos da Impugnante - não são para uso exclusivo nas
axilas, como se
verifica da menção expressa na NESH à inclusão dos desodorantes para os pés na
posição 3307; e (III) quando o local de aplicação é relevante na classificação fiscal,
a NESH faz a discriminação - como no caso de produtos para partes pilosas (ou
seja, com pelos) do corpo que não sejam o couro cabeludo, enquadrados na
posição 3307. 257. Destarte, não tendo a NESH realizado a distinção, não cabe à
autoridade administrativa fazê-la, ainda mais sem respaldo legal, técnico e
científico. 258. Por fim, destaca a Impugnante que a menção à função antisséptica
dos produtos em questão é explícita, e é exatamente por isso, por serem
antissépticos, é que os produtos possuem a denominação de desodorantes. Caso
assim não fosse, não teriam o termo desodorante no nome e seriam tão somente
colônia, água-de-colônia ou perfumes. 259. Essa distinção é que a autoridade
administrativa não quis fazer ou não compreendeu. Por conseguinte, essa é a
razão da inocuidade da citação pelo Termo de Verificação Fiscal da Nota
Coana/Cotac/Dinom n.° 2006/344, que trata da diferença entre perfume e água-
de-colônia (em razão da presença superior ou inferior a 10% de uma composição
aromática no produto). 260. Esse tema nem remotamente se aplica ao caso em
discussão, haja vista que, em razão da presença de elementos antibactericidas nos
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
18
produtos em comento, esses produtos são desodorantes, não se confundindo
com os produtos das posições 3303.00.10 e 3300.00.20. (...) IV.3.4.2 – Ausência de
prova técnica para fundamentar a reclassificação para “águas-decolônia” e
“perfumes” (...) 267. Apesar de informar que teria classificado os produtos com
maior concentração de composição aromática como "perfumes", em momento
algum a autoridade administrativa provou a concentração de qualquer um dos
produtos industrializados pela Impugnante, deixando, inclusive, de informar
objetivamente quais seriam estas concentrações. 268. Ou seja, a autoridade
administrativa não provou tecnicamente o que seria 66perfume" e o que seria
"água-de-colônia", para amparar a reclassificação fiscal. (...) IV.3.4.3 –
Inaplicabilidade do critério de concentração da composição aromática (...) 291. E
dizer, portanto, que dado produto somente se sujeitaria à avaliação da
concentração de composição aromática do inciso II do mencionado art. 49 se
previamente comprovado que sua principal finalidade seja perfumar a pele, nos
termos do art. 3o , IV, da Lei n° 6.360/76 e art. 3o , VIII, do Decreto n° 79.097/77.
(...) 299. Note que a autoridade administrativa indevidamente indica que as
"mercadorias" ou "produtos" devem ter sua classificação fiscal norteadas pela
concentração de composição aromática. Contudo, como exaustivamente
demonstrado, tal critério não se aplica a quaisquer "mercadorias" ou "produtos",
mas apenas àqueles definidos como perfumes, em razão de sua função principal.
(...) IV.3.4.4 –Inadequação técnica do critério segundo a concentração da
composição aromática (...) 306. Com efeito, a competência da ANVISA para definir
o que são cosméticos e suas diversas espécies (como os perfumes, águas-de-
colônia e desodorantes) é conferida pela Lei n° 9.782/99, conforme, inclusive,
reconhecido expressamente no texto da Nota Coana/Cotac/Dimon n° 2006/344.
307. Contudo, ao que parece, por conveniência da autoridade administrativa para
amparar suas atécnicas ilações, não se dignou a transcrever a íntegra da Nota
Coana/Cotac/Dimon n° 2006/344 (doe. 13), em que se constata que a própria
Coana reconhece a competência da ANVISA em matéria de cosméticos, bem
como transcreve a manifestação desta agência reguladora acerca da inadequação
do critério baseado na concentração de composição aromática. (...) 313. Portanto,
se a ANVISA, órgão técnico em matéria de cosméticos, há mais de uma década
vem esclarecendo que o critério do art. 49, II, do Decreto n° 79.094/77, é
inadequado, não aplicado na prática e desprovido de embasamento técnico e
científico, é evidente que não poderia ser utilizado pela autoridade administrativa
(sem amparo técnico) para fins de reclassificação fiscal de produtos. (...) IV.3.4.5 –
Ineficácia técnica do Decreto no 79.094/77 e sua revogação expressa (...) 315. Por
fim, ainda que se pudesse ignorar a inaplicabilidade do critério do art. 49, II, do
Decreto n° 79.094/77, ou a sua reconhecida inadequação técnica e,
principalmente, o evidente enquadramento dos produtos da Impugnante como
desodorantes, mesmo assim suas disposições carecem de eficácia técnica desde
27 de janeiro de 1999, bem como foram expressamente revogadas em 15 de
agosto de 2013. (...) 339. Diante destas considerações, é de se concluir que o art.
49, II, do Decreto n° 79.094/77, que fundamenta a Nota Coana/Cotac/Dimon n°
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
19
2006/344, é inaplicável desde a publicação da Lei n° 9.782/99, em razão de
ineficácia técnica. Ademais, tal inaplicabilidade se mostra ainda mais latente após
a revogação expressa do Decreto n° 79.094/77 pelo Decreto n° 8.077/13. 340.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, a reclassificação fiscal
realizada pela autoridade administrativa com base no art. 49, II, do Decreto n°
79.094/77, é desprovida de embasamento técnico e jurídico, com o que é
absolutamente improcedente a acusação fiscal. IV.3.4.6 – Óleos Desodorantes e
Desodorantes Hidratantes (...)
345. Contudo, a Solução de Consulta SRRF/6a RF/DIANA n° 19/2001 e a Solução
de Consulta SRRF/6a RF/DIANA n° 20/2001 não possuem efeitos vinculantes e, o
mais importante, não se aplicam no caso concreto, tendo em vista a presença de
ativo bactericida na composição química dos produtos industrializados pela
Impugnante, como atestado no Parecer Técnico anexo (doe. 05) e no categórico
Relatório Técnico do INT (doe. 06). (...) 358. E como não há preponderância entre
as funções desodorizadora e hidratante, como atestado no Parecer Técnico da
Dra. Ediléia Bagatin (doe. 05), a correta classificação dos óleos desodorantes e dos
desodorantes hidratantes é no item situado em último lugar na ordem numérica,
qual seja, o 3307, como corretamente procedeu a Impugnante. 359. As demais
regras de interpretação do Sistema Harmonizado não são inaplicáveis ao caso
concreto. (...) IV.3.4.7 – Esfoliante: TDIA ESFOL BANH CREM AVELÃ E ROMA
300ML 363. Em relação ao produto TDIA ESFOL BANH CREM AVELA E ROMA
300ML (código de produto 50134178), esclarece a Impugnante que, de fato,
indevidamente o classificou fiscalmente como desodorante da posição
3307.20.90. 364. Contudo, tratou-se de um equívoco de sistemas que
indevidamente inseriu a classificação fiscal errônea. De fato, a Impugnante
registrou tal produto junto à AN VIS A como um "creme esfoliante 'peeling9
corporal e/ou facial" e (considerando o aspecto comercial tão prezado pela
autoridade administrativa) em sua embalagem o anuncia como um "esfoliante de
banho cremoso para o corpo" (doe. 22). 365. Portanto, não se trata de
manipulação de classificação fiscal para buscar carga tributária inferior, mas sim
um verdadeiro equívoco, ora reconhecida pela Impugnante. 366. Ocorre que,
mesmo diante deste equívoco, a autoridade administrativa ignorou as
particularidades deste produto, reclassificando-o para a posição 3304.99.10,
juntamente com os desodorantes hidratantes, incorrendo novamente em
aplicação incorreta das regras de classificação fiscal. (...) 377. A esse respeito, a
Impugnante esclarece que nos autos do Processo Administrativo n°
19311.720310/2015-53, cujo autuada foi a sua matriz, a Receita Federal do Brasil
buscou a reclassificação fiscal de esfoliantes. Ocorre que, em primeira instância
administrativa, a DRJ julgou, por unanimidade de votos, a autuação improcedente
em relação aos esfoliantes, consignando que estes produtos são classificados na
posição 3401.30.00. Confira-se trecho da ementa: Finalmente, no tópico “IV.3.5 -
Considerações finais quanto às questões de fundo da acusação fiscal” afirma que
“a Impugnante partindo da realidade (elementos técnicos e químicos), qual seja, o
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
20
que são os seus produtos, interpretou a Tabela do IPI e demais regras,
posicionando seus produtos e oferecendo as respectivas saídas à tributação”.
Assevera, a seguir, que “a autoridade administrativa, por sua vez, não se valeu de
critérios jurídicos para reclassificá-los, não apresentou qualquer elemento de
prova e, ainda por cima, desprezou os elementos técnicos para definir a
identidade dos produtos”. Afirma que houve uma afronta ao art 146 do CTN, com
uma alteração do critério jurídico do lançamento, em relação aos processo
19311.720311/2015-06 e 19311.720310/2015-53 Solicita o cancelamento da
multa e dos juros nos termos do parágrafo único do art. 100 do CTN, pois há
muito tempo adota o mesmo método para a classificação fiscal de seus produtos,
ou ainda, o cancelamento de todas as multas aplicadas, de acordo com o art 112,
inciso I do mesmo diploma legal, devido à existência de dúvida razoável. Afirma
ser improcedente a multa prevista no art.80 da Lei no 4.502/64. Insurge, por fim,
sobre a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício lançada. Requer prova
pericial técnica, conforme o disposto no inciso IV do artigo 16 do Decreto n°
70.235/72, para ser atestada a característica, a composição química e eficácia da
finalidade dos seus produtos e apresenta os quesitos e assistentes técnicos. E
clama a improcedência do lançamento tributário e o cancelamento do Auto de
Infração. Carreia aos autos algumas jurisprudências administrativas e judiciais. Por
intermédio da Resolução 641 de 14/11/2018, fls. 4088/4109, foi determinada a
realização de Diligência para que fossem adotadas, dentre outras, as seguintes
providências: b) Apurar a efetiva saída dos produtos fabricados por terceiros e
adquiridos pela impugnante e revendidos, sem qualquer processo de
industrialização, ou ainda, se não caracterizam-se como matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem, e se for o caso. refazer os
demonstrativos de apuração. c) Verificar se as devoluções de vendas detalhadas
na planilha anexada às fls. 2619 2621 foram, ou não, efetivamente consideradas
nas diferenças autuadas, e se for o caso. refazer os demonstrativos de apuração.
d) Excluir do lançamento de oficio exigências que tenham por fundamento a
Classificação Fiscal do produto TDIA ESFOL BAXH CREM AVELÃ e ROMA 300 ML,
na NCM 3304.99.10 adotada pela Autoridade Fiscal, pois deve ser classificado na
NCM 3401.30.00. e) Refazer a apuração do montante do crédito tributário
apurado no lançamento de oficio. O resultado da Diligência Fiscal encontra-se
sintetizado no Relatório de Diligência Fiscal, de 13/06/2019, fls. 4159/4180.
Cientificado do resultado da Diligência Fiscal, o contribuinte apresentou a
manifestação, em 12/07/2019, de fls. 4183/4194.
Em 02/08/2019, os autos retornaram a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belém.
A 2a Turma da DRJ/BEL julgou parcialmente procedente a impugnação, sob a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
21
NULIDADE. Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no
art. 142 do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se
cogitar de nulidade da autuação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Classificação Fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua
definição. Dispensável a produção de provas por meio de realização de perícia
técnica ou diligência, quando os documentos integrantes dos autos revelam-se
suficientes para formação de convicção e conseqüente solução do litígio.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo
judicial, não beneficiando nem prejudicando terceiros. As decisões administrativas
proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, posto
que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não há mudança de critério jurídico quando se trata de reparar uma ilegalidade.
Haveria mudança de critério jurídico, a que se refere o artigo 146 do Código
Tributário Nacional, apenas na hipótese de a autoridade fiscal proceder ao
lançamento de conformidade com ato normativo baixado pela administração e,
em face de segundo ato, posteriormente editado, veiculando nova interpretação
jurídica aplicável ao fato jurídico, procedesse a novo lançamento.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Hodiernamente, no âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a
distribuição do ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça
distributiva, que é o da garantia da igualdade entre partes. Dessa forma,
enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo
e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a
descoberta dessa verdade material.
OBSERVÂNCIA DE NORMAS. MULTAS E JUROS DE MORA
A não-detecção das irregularidades pela fiscalização em ações anteriores não
pode ser confundida com homologação de prática de atos infracionais nem
argüida para a invocação do princípio benigno de que trata o art. 100, inciso III, e
parágrafo único, do CTN, para efeitos de exclusão dos acréscimos de multa e de
juros moratórios.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
22
lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO INSTAURAÇÃO. RENÚNCIA EXPRESSA À
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO PARCIAL.
Não se instaura o litígio em relação às matérias cuja discussão administrativa
tenha sido expressamente abdicada pelo sujeito passivo na peça de impugnação,
renúncia inclusive confirmada por recolhimento parcial mediante darf.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
A saída de produtos tributados, com falta de destaque do imposto em decorrência
de erro de classificação fiscal, implica no lançamento de ofício do que deixou de
ser recolhido por iniciativa do sujeito passivo, acrescido dos consectários legais.
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO LANÇAMENTO. Em face da comprovação de
erro no lançamento de ofício, cabível a revisão dos valores lançados a maior.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PERFUME
Os produtos denominados pelo sujeito passivo de “deoparfum”, em que
preponderam as características de perfume, classificam-se no código NCM
3303.00.10.
ÁGUAS DE COLÔNIA.
Os produtos denominados pelo sujeito passivo de “deocolônias”, em que
preponderam as características de perfume, classificam-se no código NCM
3303.00.20.
ÓLEOS CORPORAIS
Os óleos que se prestam precipuamente à hidratação do corpo, notadamente pés
e pernas, portanto óleos corporais, todos embalados para venda a retalho,
classificam-se no código NCM 3304.99.90.
HIDRATANTE
Creme hidratante destinado a hidratar e proteger a pele das mãos e dos pés, com
ação anti-séptica, embalado para venda a retalho, classifica-se no código NCM
3304.99.10. Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O recorrente apresentou Recurso Voluntário face aos pontos que foram mantidos
na decisão de primeira instância – classificação de perfumes e águas deo colônio, óleos e
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
23
hidratantes, afirmando, em síntese: i) nulidade parcial da decisão recorrida porque não foram
enfrentados os argumentos de ofensa ao artigo 142, do CTN, bem como pela omissão quanto ao
Relatório Técnico do Instituto Nacional da Tecnologia (INT); e, ii) no mérito, da ofensa ao artigo
142, do CTN, da improcedência da reclassificação fiscal, da ofensa ao artigo 146, do CTN, dos
ajustes no crédito tributário constituído, além iii) do pedido de prova pericial técnica,
cancelamento da multa e juros pelo parágrafo único, do artigo 100, do CTN, cancelamento de
todas as multas lançadas pela dúvida razoável disposta no artigo 112, do CTN, improcedência da
multa prevista no artigo 80, da Lei 4.502/1964, e da não incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício.
Junta aos autos ainda memoriais em que cita precedentes da matéria de
reclassificação de óleos e hidratantes, além de dois julgados do mesmo recorrente, que estavam
sob a relatoria desta Conselheira.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de recurso voluntário, relativos à exação da diferença de IPI, pela
reclassificação dos seguintes produtos do contribuinte: i) desodorante colônia e águas natura, ii)
óleos e hidratantes.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento quanto a desodorantes colônia e
águas natura, além de óleos e hidratantes, decotando deste parcela em que verificado, de fato, a
ocorrência de um equívoco pela fiscalização, além de exonerar parcela do crédito relativa à classificação –
mantida aquela inicialmente apontada pelo contribuinte, quanto a esfoliante, além de considerar que não
ficou caracterizado o interessado como estabelecimento equiparado a industrial e, bem como foram
consideradas as notas para devolução de mercadorias.
Pois bem.
Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na divergência relativa à classificação fiscal adotada pelo
contribuinte para determinados produtos, tendo em vista diferente entendimento esposado pela
fiscalização:
i) águas de colônia e desodorantes: entende o contribuinte pela classificação fiscal
3307.20.90 e 3307.20.10, ao passo que entende a fiscalização que tais produtos estariam
enquadrados na classificação 3303.00.20 e 3303.00.10;
Fl. 4586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
24
ii) Óleos e hidratantes: entende o contribuinte pela classificação fiscal 3307.20.90,
ao passo que entende a fiscalização que tais produtos estariam enquadrados na classificação
3304.99.10 e 3304.90.90, respectivamente.
Para além disso, o recorrente aponta nulidade parcial porque a decisão da DRJ não
analisou a alegação quanto à insubsistência do auto por violação ao artigo 142, do Código
Tributário Nacional, por ter sido mal lavrado e sem a devida motivação adequada e específica,
bem como pela não análise dos laudos técnicos que foram confeccionados para o presente
deslinde.
Da nulidade
Afirma a recorrente que a nulidade da decisão de primeira instância se dá porque a
análise feita pela DRJ do argumento quanto à afronta do artigo 142, do CTN foi feita em sede de
preliminar, e não de mérito, como pretendia.
Apontou que o auto de infração foi lavrado sem determinação de motivo adequado
e específico, e, portanto, pretende com tal argumento o cancelamento da autuação.
Sem razão a recorrente.
As causas de nulidade são traçadas pelo artigo 59, do Decreto 70.235/1972, e
configuram-se somente na hipótese de ocorrência de cercamento de defesa ou ato ou despacho
proferido por autoridade incompetente.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Vê-se que as razões pelas quais a recorrente afirma ser o auto de infração
insuficientemente motivado residem em causa de nulidade, e não de mérito. A pretensão de
alocar, de forma equivocada, argumentos passíveis de nulidade do auto de infração – porque
descumpridos os requisitos presentes no artigo , do Decreto 70.235/1972, e artigo 142, do Código
Tributário Nacional, não embasa a presente afirmativa.
Fl. 4587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
25
Além disso, apenas em sede obter dictum, o auto de infração foi lavrado
detalhadamente esmiúça cada um dos pontos de controvérsia relativos à classificação fiscal, seja
quanto à composição e quais os produtos que estão ali sendo tratados, seja em relação à aplicação
das regras de interpretação, e respectivo Sistema Harmonizado.
E, nesse sentido, justamente o contribuinte apresenta suas razões de defesa de
forma extensa e claramente suficientes ao combate da temática fática e de direito.
Voto, portanto, por rejeitar a preliminar de nulidade.
Do indeferimento do pedido de perícia
Nesse tópico, prejudicado o argumento quanto ao indeferimento do pedido de
perícia, porque o processo, em sede de primeiro julgamento do Recurso Voluntário, foi baixado
em diligência, para que, junto à ANVISA e ao INT, bem como junto à recorrente, fossem colhidas
maiores informações técnicas sobre os produtos discutidos.
Pois bem.
Da classificação fiscal
Antes de adentrar à análise da classificação de cada um dos produtos, vale, para
além de tecer algumas considerações sobre as normas e as formas de aplicação do sistema
harmonizado, as notas e respectivas interpretações, afirmar que a classificação fiscal é instituto
jurídico, devendo, residir tão somente na conjuntura normativa direcionada para tanto.
Nesse sentido, em que pese supostamente haver argumento que valide a utilização
de outras formas de definição de classificação para determinado produto em outras esferas e
órgãos fiscalizatórios, tal como a ANVISA, é totalmente equivocado, posto que o Sistema
Harmonizado carrega sua estrutura para que a classificação ocorra somente ali.
O apoio oriundo de diferentes lugares diz respeito tão somente ao primeiro passo
para melhor entendermos a classificação fiscal, que é a natureza do produto, quais são seus
componentes, percentuais relativos a tais componentes, como é fabricado, como é
comercializado, quais as informações contidas na descrição do produto, dentre outras
informações de cunho técnico capaz de atender parte do caminho a ser percorrido para a
classificação.
Em cotejo aos aspectos laboratoriais/químicos referentes à natureza do produto, é
necessário, para estabelecer a solução da lide, qual parâmetro jurídico deve ser adotado na
supramencionada conjuntura de normas.
Na qualidade de norma geral e abstrata decorrente de compromisso firmado entre
Estados soberanos, o tratado materializado pela Convenção Internacional do Sistema
Harmonizado, sob a ótica da teoria dualista, insere-se no sistema jurídico brasileiro após sua
promulgação, através do Decreto 97.409/88. Recepcionado como lei ordinária de caráter nacional
Fl. 4588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
26
, é editado pela União e de observância obrigatória por todos os entes da federação, conforme
afirma a professora Daniela Floriano.
Outros veículos normativos, igualmente relacionados ao tema das classificações,
merecem destaque. Criados com o objetivo de elucidarem o conteúdo das normas jurídicas de
classificação acima mencionadas, tais dispositivos possuem alcance distinto daquelas. Não se
encontram aptos para inovarem no ordenamento jurídico nacional e, por essa razão, encontram-
se inseridos no ordenamento jurídico pátrio por instrumentos legais de inferior hierarquia.
É o que se observa das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, atualmente
veiculadas pela Instrução Normativa RFB no 1.788, de 8 de fevereiro de 2018, dos Pareceres de
Classificação emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, internalizados e atualizados pela
Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, das Soluções de Consulta de
Classificação de Mercadorias da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Receita Federal e
autorizadas pela Instrução Normativa RFB no 1.464. de 8 de maio de 2014, além dos ditames de
Classificação do Mercosul, veiculados pelo Ato Declaratório Executivo RFB no 3, de 10 de
novembro de 2020.
Além disso, temos as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado,
que prestam ao direcionamento da forma pela qual deve ser, em cotejo às regras
supramencionadas, estabelecida a válida interpretação, aplicável a determinado caso concreto.
No presente caso, a fiscalização se utilizou da RG1, denominada regra geral, oriunda
das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, para reclassificar os produtos
relativos a águas de colônia e desodorantes, além de óleos e hidratantes.
E, como dito na decisão de primeira instância: a classificação fiscal de determinado
produto é inicialmente levada a efeito em uma posição da tabela, em conformidade com o texto
desta posição e das notas que lhe digam respeito. Uma vez classificado na posição mais adequada,
passa-se a classificar o produto na subposição de 1o nível (5o dígito) e, dentro desta, na subposição
de 2o nível (6o dígito). O sétimo e oitavo dígitos, como acima visto, referem-se a desdobramentos
atribuídos no âmbito do MERCOSUL, cuja eleição segue as Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado.
A Regra no 3 incide quando pareça que a mercadoria possa restar classificada em
duas ou mais posições, enquanto a Regra no 4 contempla hipótese onde as mercadorias não
possam ser classificadas por aplicação das regras nrs. 1 a 3. Já a Regra no 5 recai sobre
mercadorias nela especificadas, inaplicáveis ao presente.
A Regra Geral de Interpretação no 3 parte a, estabelece que a posição mais específica
prevalece sobre as mais genéricas. Ora, se existe uma posição em que o produto encontra-se
literalmente mencionado, não se pode aplicar esta regra de forma a tentar classificá-lo em um item
constante de uma outra subposição. O específico, neste caso, é a subposição em que o produto está
textualmente indicado, diferentemente do que afirma o impugnante. Classificar, portanto, exige
primeiramente verificar, em um mesmo capítulo ou posição, os textos da subposições, pois estes são
Fl. 4589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
27
determinantes para a classificação. Só após definir a subposição, é que se passa aos itens que a
compõem.
E, segue, com razão, quando afirma que as manifestações de institutos técnicos, no que
diz respeito especificamente à classificação fiscal de produtos, configuram-se apenas como opiniões
sem qualquer prevalência. Na verdade, essa atividade de classificação fiscal deve ser feita, como já
dito, consoante as regras do Sistema Harmonizado (SH), cuja competência é legalmente atribuída, com
exclusividade, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de seus setores especializados
e autoridades fiscais respectivas. Podem tais autoridades, quando considerarem necessário, solicitar
assistência de profissional técnico para a identificação da natureza e ou a quantificação das
mercadorias/produtos a serem classificados, sem que isto implique a perda da
exclusividade/competência legal para exercer a classificação propriamente dita do produto na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI).
A classificação fiscal, logo, segue o raciocínio embasado pelo trinômio: i) conhecimento
técnico do produto (especialmente composição química); ii) adoção de uma das classificações contidas
no Sistema Harmonizado que mais se enquadra no descritivo do produto; iii) no caso de quaisquer
dúvidas, bem como no caso de inexistência de descrição exata do produto, utilização das notas
explicativas, pareceres da OMA, e ferramentas jurídicas capazes de embasar possível solução.
Enfim, para adentrarmos o ponto de estabelecimento das interpretações aplicáveis
ao presente caso, é importante destacar que, para a primeira reclassificação (águas de colônia e
desodorantes), as classificações transitam entre as posições 3307 versus 3303, diferentemente da
segunda classificação (óleos e hidratantes), que transita entre as posições 3307 versus 3304.
Desodorante Colônia e Águas Natura
A discussão se inicia neste tópico em razão da reclassificação dos produtos
denominados “Desodorante Colônia”, “Águas”, “Águas Desd Col” e “Águas Natura Des”,
classificados pelo contribuinte na NCM 3307.20.10 e 3307.20.90, por sustentar que se trata de
uma colônia desodorante, vez que existente o componente “triclosan”, “polyglyceryl-3 caprylate”
e “ethylhexylglycerin”, que possuem ação bactericida.
Lado outro, a fiscalização entende que a presença de tais componentes não
determinam sua classificação como desodorante, tendo em vista a multifunção do produto, e sua
função precípua de perfumar, e não desodorizar.
Ainda, destaca a fiscalização que a regra de interpretação correta para deslinde da
controvérsia refere-se à RG1, na qual temos: 1. (RG1) Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos
têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e
Notas, pelas Regras seguintes:
E, afirma que a divergência na classificação fiscal reside:
Conforme as especificações das amostras de embalagens dos produtos fornecidas
pelo sujeito passivo e informações contidas nos autos e no sítio da internet
Fl. 4590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
28
www.natura.com.br, a função primordial destes é perfumar a pele (categoria
PERFUMARIA), sendo que não há referência às ações antiperspirante ou anti-
séptica, características de desodorantes corporais.
A impugnante, ademais, produz especificamente desodorantes corporais que se
identificam com produtos destinados aos cuidados corporais e que são
classificados na subposição 3307.20 da NCM, bem distintos, pois, das “deo-
colônias”.
Diferenças entre os diversos tipos de preparações com a finalidade de perfumar a
pele, conforme exaustivamente detalhado na descrição dos fatos e nas
reproduções do relatório deste julgado: a) extrato de perfume: essência de
perfume com concentração de 15 a 40% e com duração esperada de 24 horas; b)
“eau de parfum”: essência de perfume com concentração de 10 a 15% e com
duração esperada de 12 horas; c) “eau de toilette”, ou água de colônia: essência
de perfume com concentração de 5 a 10% e com duração esperada de 8 horas; d)
colônia ou “eau de cologne”: essência de perfume com concentração de 3 a 5% e
com duração esperada de 6 horas.
As “deo-colônias” industrializadas pela impugnante correspondem, como
produtos para perfumaria acondicionados em embalagens para venda a retalho,
águas de colônia. São compostas de perfume, água, álcool e anti-séptico, entre
outras substâncias, sendo a titulação alcoólica inferior à dos perfumes.
A controvérsia aqui remete-se às regras do Sistema Harmonizado, especificamente
contidas nas Notas Explicativas, quando constatada a divergência entre 33.03 e 33.07:

A posição 33.03, que pretende a fiscalização fazer valer sua classificação, refere-se à
perfumes e águas-de-colônia, devidamente descritas como: i) extratos, constantes como óleos
essenciais, essência concretas de flores, essências absolutas ou em misturas de substâncias
odoríferas artificiais, dissolvidas em álcool de título elevado, compostas também, de forma usual,
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
29
de adjuvantes (aromas suaves) e um fixador ou estabilizador; e, ii) á-guas-de-colônia, como água
de lavanda, que não se confundem águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos
essenciais da osição 33.01, e são diferentes dos perfumes porque sua concentração em óleos
essenciais é mais fraca, e também pelo título menos elevado de álcool empregado.
Para além do descritivo arguir sobre o conceito de perfumes e água-de-colônia, a
nota explicativa (NESH) é cristalina ao afirmar que NÃO COMPREENDE essa posição as loções após
a barba E OS DESODORANTES (desodorizantes) corporais, que devem ser classificados na posição
33.07.
Quando a fiscalização – a meu ver, correta, entende pelo caminho de interpretação
contido na regra geral, onde há expressamente o descritivo de determinado produto, bem como
pela afirmativa que a controvérsia de classificação deve ser resolvida tão somente no Sistema
Harmonizado, deve, necessariamente, levar em consideração que, o produto que contém a
substância desodorizante, ainda que multifuncional em relação à perfumar ou hidratar a pele,
NÃO DEVE SER CLASSIFICADO NA POSIÇÃO 33.03, e sim na 33.07, como apontado acima pelas
Notas Explicativas do próprio SH.
Nesse sentido, a despeito dos laudos técnicos da ANVISA e do INT não terem efeito
sobre a classificação jurídica do produto aqui discutido, tem essencial papel para determinar a
composição química, e atestar a existência de componentes desodorizantes, que ensejam, enfim,
o enquadramento na exceção supramencionada.
Não há que se falar nesse momento em função precípua, se adotada a primeira
regra geral de interpretação, sendo irrelevante o quantum do componente desodorizante
presente nesses produtos, bastando, tão somente, sua existência para determinar a
impossibilidade de se classificar como perfume e água-de-colônia.
Caso a fiscalização entendesse pela inexistência de regra expressa sobre
desodorantes, perfumes e águas de colônia – que não convém ao presente caso, porque todos os
conceitos expressamente constam das regras de Classificação do SH, poderia se utilizar do RG3,
que permite a afirmativa partida da premissa da função precípua daquele produto, especialmente
com aprofundamento quanto à sua composição química.
Corroborando tais pontos, o laudo técnico do INT afirma:
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
30

Para além da narrativa equivocada que é necessário analisar a função precípua do
produto, o laudo do INT, no presente tópico, se presta à afirmação de que todos os produtos
analisados possuem um componente químico com objetivo de desodorizar, enquadrando-se na
excepcionalidade descrita nas notas de explicação do Sistema Harmonizado, afirmando-se a
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
31
impossibilidade de classificar os produtos neste tópico na posição 33.03, razão, portanto, dada à
recorrente.
Voto pelo cancelamento da exação tributária relativa ao presente tópico “perfumes
e água de colônia”, em razão da incorreta reclassificação da fiscalização para tais produtos.
Óleos e hidratantes
A autoridade fiscal classificou os produtos relacionados na tabela, às fls. 2392/2394,
no código 3304.99.10 e 3304.90.90. Afirma o impugnante que classificou os óleos e hidratantes na
NCM 3307.20.10 e 3307.20.90. Defende que não há preponderância entre as funções,
desodorante e hidratante, nos produtos questionados e ainda que, em sua composição química,
consta o “triclosan” ou o “polyglyceryl-3 caprylate”, no caso dos desodorantes hidratantes, e o
“ethylhexylglycerin”, no caso dos óleos desodorantes.
A decisão de primeira instância entendeu correta a reclassificação feita pela
fiscalização, nos seguintes termos:
Por fim, por aplicação da Regra Geral Complementar no 1, que, em sua primeira
parte, prevê que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, o hidratante
classifica-se no item 3304.99.10 “Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções
tônicas”, e produto óleo hidratante, classifica-se no desdobramento regional, no
item 3304.99.90 “outros”, já que o produto não se apresenta em forma de creme
ou loção. Correta, portanto, a classificação adotada pela Autoridade Fiscal.
O primeiro ponto é estabelecer a premissa, relativa à qual Regra de Interpretação
será utilizada para dirimir a questão, nos ditames do Sistema Harmonizado. Entendo que, pelos
produtos aqui configurarem mercadoria passível de ser classificada em duas ou mais posições
(aplicação da 2b), deve-se utilizar a Regra de Interpretação (RGI3):
REGRA 3
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou
a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a
retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou
artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma
descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas
em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
Fl. 4594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
32
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que
lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
NOTA EXPLICATIVA
I) Esta Regra prevê três métodos de classificação das mercadorias que, a priori,
seriam suscetíveis de se incluírem em várias posições diferentes, quer por
aplicação da Regra 2 b), quer em qualquer outro caso.
Estes métodos utilizam-se na ordem em que são incluídos na Regra.
Assim, a Regra 3 b) só se aplica quando a Regra 3 a) não solucionar o problema da
classificação; quando as Regras 3 a) e 3 b) forem inoperantes, aplica-se a Regra 3
c).
A ordem na qual se torna necessário considerar sucessivamente os elementos
da classificação é, então, a seguinte: a) posição mais específica, b) característica
essencial, c) posição colocada em último lugar na ordem numérica.
II) A Regra só se aplica se não for contrária aos dizeres das posições e das Notas
de Seção ou de Capítulo. Por exemplo, a Nota 4 B) do Capítulo 97, determina que
os artigos suscetíveis de se incluírem simultaneamente nas posições 97.01 a 97.05
e na posição 97.06, devem ser classificados na mais apropriada dentre as posições
97.01 a 97.05.
A classificação destes artigos decorre da Nota 4 B) do Capítulo 97 e não da
presente Regra.
REGRA 3 a)
III) O primeiro método de classificação é expresso pela Regra 3 a), em virtude da
qual a posição mais específica deve prevalecer sobre as posições de alcance mais
geral.
IV) Não é possível estabelecer princípios rigorosos que permitam determinar se
uma posição é mais específica que uma outra em relação às mercadorias
apresentadas; pode, contudo, dizer-se de modo geral:
a) Que uma posição que designa nominalmente um artigo em particular é mais
específica que uma posição que compreenda uma família de artigos: por exemplo,
os aparelhos ou máquinas de barbear e as máquinas de tosquiar, com motor
elétrico incorporado, classificam-se na posição 85.10 e não na 84.67 (ferramentas
com motor elétrico incorporado, de uso manual) ou na posição 85.09 (aparelhos
eletromecânicos com motor elétrico incorporado, de uso doméstico).
Fl. 4595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
33
b) Que deve considerar-se como mais específica a posição que identifique mais
claramente, e com uma descrição mais precisa e completa, a mercadoria
considerada.
Podem citar-se como exemplos deste último tipo de mercadorias:
1) Os tapetes tufados de matérias têxteis reconhecíveis como próprios para
automóveis devem ser classificados não como acessórios de automóveis da
posição 87.08, mas na posição 57.03, onde se incluem mais especificamente.
2) Os vidros de segurança que consistam em vidros temperados ou formados por
folhas contracoladas, não encaixilhados, com formato apropriado, reconhecíveis
para serem utilizados como para-brisas de aviões, devem ser classificados não na
posição 88.03, como partes dos aparelhos das posições 88.01 ou 88.02, mas na
posição 70.07, onde se incluem mais especificamente.
V) Contudo, quando duas ou mais posições se refiram cada qual a uma parte
somente das matérias que constituam um produto misturado ou um artigo
composto, ou a uma parte somente dos artigos no caso de mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, essas posições
devem ser consideradas, em relação a esse produto ou a esse artigo, como
igualmente específicas, mesmo que uma delas dê uma descrição mais precisa ou
mais completa. Neste caso, a classificação dos artigos será determinada por
aplicação da Regra 3 b) ou 3 c).
REGRA 3 b)
VI) Este segundo método de classificação visa unicamente:
1) Os produtos misturados;
2) As obras compostas por matérias diferentes;
3) As obras constituídas pela reunião de artigos diferentes;
4) As mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho.
Esta Regra só se aplica se a Regra 3 a) for inoperante.
VII) Nas diversas hipóteses, a classificação das mercadorias deve ser feita pela
matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível
realizar esta determinação.
VIII) O fator que determina a característica essencial varia conforme o tipo de
mercadorias. Pode, por exemplo, ser determinado pela natureza da matéria
constitutiva ou dos componentes, pelo volume, quantidade, peso ou valor, pela
importância de uma das matérias constitutivas tendo em vista a utilização das
mercadorias.
IX) Devem considerar-se, para aplicação da presente Regra, como obras
constituídas pela reunião de artigos diferentes, não apenas aquelas cujos
elementos componentes estão fixados uns aos outros formando um todo
praticamente indissociável, mas também aquelas cujos elementos são separáveis,
Fl. 4596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
34
desde que estes elementos estejam adaptados uns aos outros e sejam
complementares uns dos outros e que a sua reunião constitua um todo que não
possa ser normalmente vendido em elementos separados.
Podem citar-se como exemplos deste último tipo de obras:
1) Os cinzeiros constituídos por um suporte no qual se insere um recipiente
amovível que se destina a receber as cinzas.
2) As prateleiras do tipo doméstico para especiarias, constituídas por um suporte
(geralmente de madeira) especialmente projetado para esse fim e por um número
apropriado de frascos para especiarias de forma e dimensões adequadas. Os
diferentes elementos que compõem esses conjuntos são, em geral, apresentados
numa mesma embalagem.
X) De acordo com a presente Regra, as mercadorias que preencham,
simultaneamente, as condições a seguir indicadas devem ser consideradas como
“apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho”:
a) Serem compostas, pelo menos, de dois artigos diferentes que, à primeira vista,
seriam suscetíveis de serem incluídos em posições diferentes. Não seriam,
portanto, sortido, na acepção desta Regra, seis garfos, por exemplo, para fondue;
b) Serem compostas de produtos ou artigos apresentados em conjunto para a
satisfação de uma necessidade específica ou o exercício de uma atividade
determinada;
c) Serem acondicionadas de maneira a poderem ser vendidas diretamente aos
utilizadores finais sem reacondicionamento (por exemplo, em latas, caixas,
panóplias). A expressão “venda a retalho” não inclui as vendas de mercadorias
que se destinam a ser revendidas após a sua posterior fabricação, preparação ou
reacondicionamento, ou após incorporação ulterior com ou noutras mercadorias.
Em consequência, a expressão “mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho” compreende apenas os sortidos que se
destinam a ser vendidos ao utilizador final quando as mercadorias individuais se
destinam a ser utilizadas em conjunto. Por exemplo, diferentes produtos
alimentícios destinados a serem utilizados conjuntamente na preparação de um
prato ou uma refeição, pronto-a-comer, embalados em conjunto e destinados ao
consumo pelo comprador, constituem um “sortido acondicionado para venda a
retalho”.
Podem citar-se como exemplos de sortidos cuja classificação pode ser
determinada pela aplicação da Regra Geral Interpretativa 3 b):
1) a) Os sortidos constituídos por um sanduíche composto de carne bovina,
mesmo com queijo, num pequeno pão (posição 16.02), apresentado numa
embalagem com uma porção de batatas fritas (posição 20.04):
Classificação na posição 16.02.
Fl. 4597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
35
b) Os sortidos cujos componentes se destinam a ser utilizados em conjunto para a
preparação de um prato de espaguete, constituídos por um pacote de espaguete
não cozido (posição
19.02), por um saquinho de queijo ralado (posição 04.06) e por uma pequena lata
de molho de tomate (posição 21.03), apresentados numa caixa de cartão:
Classificação na posição 19.02.
Contudo, não se devem considerar como sortidos certos produtos alimentícios
apresentados em conjunto que compreendam, por exemplo:
– camarões (posição 16.05), pasta (patê) de fígado (posição 16.02), queijo
(posição 04.06), bacon em fatias (posição 16.02) e salsichas de coquetel (posição
16.01), cada um desses produtos apresentados numa lata metálica;
– uma garrafa de bebida espirituosa da posição 22.08 e uma garrafa de vinho da
posição 22.04.
No caso destes dois exemplos e de produtos semelhantes, cada artigo deve ser
classificado separadamente, na posição que lhe for mais apropriada. Isto aplica-se
também, por exemplo, ao café solúvel num frasco de vidro (posição 21.01), uma
xícara (chávena) de cerâmica (posição 69.12) e um pires de cerâmica (posição
69.12), acondicionados em conjunto para venda a retalho numa caixa de cartão.
2) Os conjuntos de cabeleireiro constituídos por uma máquina de cortar cabelo
elétrica (posição 85.10), um pente (posição 96.15), um par de tesouras (posição
82.13), uma escova (posição 96.03), uma toalha de matéria têxtil (posição 63.02),
apresentados em estojo de couro (posição 42.02):
Classificação na posição 85.10.
3) Os estojos de desenho, constituídos por uma régua (posição 90.17), um disco
de cálculo (posição 90.17), um compasso (posição 90.17), um lápis (posição 96.09)
e um apontador de lápis (apara-lápis*) (posição 82.14), apresentados em um
estojo de folha de plástico (posição 42.02):
Classificação na posição 90.17.
Em todos os sortidos acima referidos, a classificação efetua-se de acordo com o
objeto ou com os objetos que, em conjunto, confiram ao sortido a sua
característica essencial.
XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto
(mesmo em embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação
industrial de bebidas, por exemplo.
REGRA 3 c)
XII) Quando as Regras 3 a) ou 3 b) forem inoperantes, as mercadorias devem ser
classificadas na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração para a sua classificação.
Fl. 4598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
36
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou
a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a
retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou
artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma
descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas
em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que
lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
NOTA EXPLICATIVA
I) Esta Regra prevê três métodos de classificação das mercadorias que, a priori,
seriam suscetíveis de se incluírem em várias posições diferentes, quer por
aplicação da Regra 2 b), quer em qualquer outro caso.
Estes métodos utilizam-se na ordem em que são incluídos na Regra.
Assim, a Regra 3 b) só se aplica quando a Regra 3 a) não solucionar o problema da
classificação; quando as Regras 3 a) e 3 b) forem inoperantes, aplica-se a Regra 3
c).
A ordem na qual se torna necessário considerar sucessivamente os elementos
da classificação é, então, a seguinte: a) posição mais específica, b) característica
essencial, c) posição colocada em último lugar na ordem numérica.
Vê-se que, pela utilização da Regra de Interpretação 3, que a ordem a ser
considerada é: posição mais específica sobre a genérica, característica essencial e posição
colocada na última ordem numérica, especialmente se utilizando da regra 3b, quando não for
possível determinar pela 3a posição mais específica da mercadoria discutida.
Destaca-se que na presente discussão, não há como se valer da regra contida na
alínea a), em que consideramos a posição mais específica sobre a genérica, tendo em vista a
impossibilidade de realização do cotejo entre as descrições contidas nas posições em combate,
não há comparabilidade hábil a ensejar a determinação de um enquadramento mais específico,
em detrimento de um mais genérico, mas tão somente, descrições que carregam naturezas
completamente diferentes, sem qualquer referência que suporta o binômio gênero versus
espécie.
No caso em comento, há o cotejo das seguintes classificações:
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
37

Classificação Fisco
Classificação Contribuinte
Hidratante
3304.90.90
3307.20.90
Óleo
3304.99.10
3307.20.10
33.04 - Produtos de beleza ou de
maquiagem preparados e preparações
para conservação ou cuidados da pele
(exceto medicamentos), incluindo as
preparações
antissolarese
os
bronzeadores;
preparações
para
manicuros e pedicuros.
3304.10 - Produtos de maquiagem
para os lábios
3304.20 - Produtos de maquiagem
para os olhos
3304.30 - Preparações para manicuros
e pedicuros
3304.9 - Outros:
3304.91 - Pós, incluindo os compactos
3304.99 – Outros

33.07 - Preparações para barbear (antes,
durante
ou
após),
desodorantes
(desodorizantes) corporais, preparações para
banhos,
depilatórios,
outros
produtos
de
perfumaria ou de toucador preparados e outras
preparações cosméticas, não especificados nem
compreendidos noutras posições; desodorantes
(desodorizantes) de ambiente, preparados,
mesmo
não
perfumados,
mesmo
com
propriedades desinfetantes.
3307.10 - Preparações para barbear (antes,
durante ou após)
3307.20
-
Desodorantes
(desodorizantes)
corporais e antiperspirantes
3307.30 - Sais perfumados e outras preparações
para banhos
3307.4 - Preparações para perfumar ou para
desodorizar ambientes, incluindo as
preparações
odoríferas
para
cerimônias
religiosas:
3307.41 - Agarbate e outras preparações
odoríferas que atuem por combustão
3307.49 -- Outras
3307.90 - Outros
A.- PRODUTOS DE BELEZA OU DE
MAQUILAGEM
PREPARADOS
E
PREPARAÇÕESPARA
CONSERVAÇÃO
OU CUIDADOS DA PELE, INCLUINDO
AS PREPARAÇÕES ANTISSOLARES E OS
BRONZEADORES
Incluem-se na presente posição:
1) Os batons e outros produtos de
maquilagem para os lábios.
Esta posição compreende:
I) As preparações para barbear (antes,
durante ou após), como por exemplo os
cremes e espumas para barbear, mesmo que
contenham sabão ou outros agentes de
superfície orgânicos (ver Nota 1 c) do
Capítulo 34); as loções para após a barba, as
pedras-umes (pedras de alume) e os lápis
hemostáticos.
Os sabões para a barba em blocos incluem-se na
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
38
2)
As
sombras
para
os
olhos,
máscaras, lápis para sobrancelhas e
outros produtos de maquilagem para
os olhos.
3) Os outros produtos de beleza ou de
maquilagem
preparados
e
as
preparações para conservação ou
cuidados
da
pele
(exceto
os
medicamentos), tais como: os pós-de-
arroz e as bases para o rosto, mesmo
compactos, os talcos para bebês
(incluindo o talco não misturado, nem
perfumado, acondicionado para venda
a retalho), os outros pós e pinturas
para o rosto, os leites de beleza ou de
toucador, as loções tônicas ou loções
para
o
corpo;
a
vaselina
acondicionada para venda a retalho e
própria para os cuidados da pele, os
cremes de beleza, os cold creams, os
cremes nutritivos (incluindo os que
contêm geleia real de abelha); os
cremes de proteção para evitar as
irritações
da
pele;
os
géis
administráveis por injeção subcutânea
para eliminação de rugas e realce dos
lábios (incluindo aqueles que contêm
ácido hialurônico); as preparações
para o tratamento da acne (exceto os
sabões da posição 34.01) próprios
para limpeza de pele e que não
contenham ingredientes ativos em
quantidades suficientes para que se
considerem como tendo uma ação
essencialmente
terapêutica
ou
profilática sobre a acne; os vinagres de
toucador, que são misturas de vinagre
ou de ácido acético com álcool
perfumado.
Este grupo compreende igualmente as
preparações
antissolares
(filtros
solares) e os bronzeadores.
B.-PREPARAÇÕES PARA MANICUROS E
posição 34.01.
II) Os desodorantes (desodorizantes) corporais e os antiperspirantes (antissudoríficos).
III) As preparações para banho tais como os
sais perfumados e as preparações para
banho de espuma, mesmo que contenham
sabão ou outros agentes de superfície
orgânicos (ver Nota 1 c) do Capítulo 34).
As preparações para lavagem da pele, em que o
componente
ativo
é
constituído
parcial
ou
inteiramente por agentes orgânicos tensoativos de
síntese que podem ser associados a sabão em
qualquer proporção, apresentadas na forma de líquido
ou de creme e acondicionadas para venda a retalho,
são classificadas na posição 34.01. Quando não sejam
acondicionadas
para
venda
a
retalho,
essas
preparações são incluídas na posição 34.02.
IV) Preparações para perfumar ou para
desodorizar
ambientes,
incluindo
as
preparações odoríferas para cerimônias
religiosas:
1) As preparações utilizadas para perfumar
ambientes e as preparações odoríferas para
cerimônias religiosas. Atuam, em geral, por
evaporação ou combustão, tais como o
“Agarbate” e podem apresentar-se sob a
forma de líquidos, de pós, de cones, de
papéis impregnados, etc. Algumas destas
preparações
utilizam-se
para
disfarçar
cheiros.
As velas perfumadas excluem-se desta posição
(posição 34.06).
2) Os desodorantes (desodorizantes) de
ambientes,
preparados,
mesmo
não
perfumados, tendo ou não propriedades
desinfetantes.
Os
desodorantes
(desodorizantes)
de
ambientes preparados são constituídos,
essencialmente, por substâncias (metacrilato
de laurila, por exemplo) que atuam por via
química sobre os cheiros a eliminar ou
outras substâncias destinadas a absorver
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
39
PEDICUROS
Este grupo compreende os pós e
esmalte (verniz*) para unhas, os
removedores
destes
esmaltes
(vernizes*),
as
preparações
para
facilitar a remoção de cutículas e
outras preparações para manicuros e
pedicuros.
Excluem-se da presente posição:
a) As preparações medicamentosas destinadas
a tratar certas doenças da pele, como por
exemplo as pomadas para o tratamento de
eczemas (posições 30.03 ou 30.04).
b) Os desodorantes (desodorizantes) para os
pés, bem como as preparações próprias para o
tratamento das unhas dos animais (posição
33.07).
c) As unhas artificiais (de plástico, posição
39.26,
de
outras
matérias,
classificação
consoante a matéria constitutiva).
fisicamente os cheiros pelas forças de Van
der Waal, por exemplo. Acondicionados para
venda a retalho, estas preparações, em
geral,
apresentam-se
em
recipientes
aerossóis.
Os produtos, tais como o carvão ativado,
acondicionados para venda a retalho como
desodorantes
(desodorizantes)
para
refrigeradores (frigoríficos*), automóveis,
etc., incluem-se igualmente na presente
posição.
V) Outros produtos, tais como:
1) Os depilatórios.

Dado o contexto das descrições que estão postas pela controvérsia, penso que, para
além de rechaçar a aplicação da alínea a) - em que é possível classificar algo na posição mais
específica, em razão de uma mais genérica, aqui a direção se dá pela alínea b), em que devemos
considerar o montante de cada componente, que seja capaz de definir a natureza do produto.
As notas explicativas, em que pese a expressa inclusão relativa aos desodorantes
quanto à classificação 3307, apresenta no bojo do enquadramento da posição 3304, as
preparações de cuidados com a pele (exceto medicamentos), incluindo-se as loções tônica ou
loções para o corpo.
Nota-se que não há, em nenhuma das classificações, a dotação expressa dos
objetos a serem classificados, tal como óleo ou desodorante, o que impede que o façamos
mediante sua acepção semântica ou jurídica, sem também contarmos com apoio das notas
explicativas supramencionadas, razão pela qual foi rechaçada a possibilidade de aplicação da
Regra de Interpretação 1
A princípio, parece-me mais adequada a posição 3304, porque, contrário do
raciocínio utilizado para deslinde da classificação em relação aos desodorantes colônia, pela
premissa adotada no presente tópico, é necessário analisar a composição e a função precípua
dos óleos e hidratantes da discussão, tendo em vista que analisa-se sua característica essencial
mediante componente predominante em sua formulação química.
E, nesse sentido, superada a premissa utilizada para caminharmos à classificação
dos óleos hidratantes, é necessário valer-se dos componentes técnicos, incluindo em tal
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.337 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720397/2017-21
40
verificação a quantidade, volume, dentre outras características que ensejarão o finco de qual
função precípua da mercadoria.
Daí a importância da análise conjunta de todas as provas que foram colacionadas
aos autos, dentre as informações fornecidas pelo próprio contribuinte quanto à composição
química de seus produtos, além dos laudos técnicos produzidos de forma institucional, sem
prejuízo das informações que foram usadas sob outra perspectiva para as demais classificações, a
despeito de aqui não se aplicarem da mesma forma.
Conforme afirmado na decisão de primeira instância, bem como corroborado por
todos os documentos contidos nos autos:
Na folha de fórmula, anexada aos autos pelo impugnante, fl. 2963, verifica-se que
o produto Todo Dia Hidrat Corp Pêssego - Pele Extra Seca é composto
principalmente de 71,79% de água; 14,1% de substâncias emolientes, umectantes
e hidratantes (o Trigliceridio Caprilico Caprico, o Lactato de Cetila, o Esterarato de
Glycol e o Eter Dicaprilico são emolientes, a Urea é umectante e hidratante, a
componente Glicerina é umectante); 0,1% de agente anti-séptico contra bactérias
gram negativas e gram positivas (TEGOCOSMO P 813); além de emulsionantes,
tamponante e corante. O componente agente desodorante bacteriostático
(TEGOCOSMO P 813), na proporção de 0,1% no volume total do produto, tem
função secundária de impedir que haja crescimento bacteriano indesejado.
Pelo exemplo acima, o elemento desodorizante – Tegocosmo P813, corresponde à
proporção de 0,1% no volume total do produto, caracterizando-o como multifuncional, contudo,
com função precípua de hidratar, sendo tão somente secundária a função de desodorizar.
Na perspectiva esposada, a reclassificação realizada pela fiscalização, quanto à
posição 3304, e consequente exação tributária face às diferenças de alíquota, em observância ao
binômio de conhecimento técnico e químico do produto discutido, em cotejo às regras de
interpretação e notas explicativas do Sistema Harmonizado, configura-se correta.
Voto, enfim, no presente tópico, pela manutenção do auto de infração.
Conclusão
Ante todo exposto, voto pelo parcial provimento do Recurso Voluntário, cancelando
o auto de infração quanto à reclassificação dos desodorantes colônia e água de colônia.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 4603
DF CARF MF
Original